Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707818-90.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: G. L. D. M. S., B. O. L. D. M. S., TASSIA ISABEL LOPES MEDEIROS DA SILVA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: TASSIA ISABEL LOPES MEDEIROS DA SILVA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 19 de dezembro de 2024 16:13:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador